Tribunal: TJSP
Processo: 1000174-52.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000174-52.2018.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo André, em que é embargante
PETROLEO BRASILEIRO S.A PETROBRÁS, são embargados DANIEL RAMOS DE
OLIVEIRA SUTTI (JUSTIÇA GRATUITA) e REDE D ́ OR SÃO LUIZ S/A - UNIDADE
BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000174-52.2018.8.26.0554/50001 -Voto no 2682 – STO ANDRÉ -
NMMO
2
VOTO No: 26.842
EDCL. No: 1000174-52.2018.8.26.0554/50001
COMARCA: SANTO ANDRÉ
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INST.: EDMUNDO LELLIS FILHO
EBGTE.: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS
EBGDOS.: DANIEL RAMOS DE OLIVEIRA SUTTI (JUST. GRAT.)
E HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL (REDE D'OR SÃO LUIZ S/A)

Embargos de declaração. Apontado o defeito de omissão.
Questões tratadas nos autos que foram devidamente
enfrentadas. Demonstrada a intenção de reexame da causa.
Impossibilidade
pela
via
judicial escolhida. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V. acórdão, de
fls. 393/400, que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor para “declarar a
inexigibilidade do débito do hospital réu em relação ao autor, declarando que a
seguradora corré deve arcar com a dívida existente relativamente aos serviços médicos e
hospitalares prestados. A operadora também arcará com a indenização por dano moral
fixada. Em razão da inversão dos ônus sucumbenciais, arcarão as rés, solidariamente,
com custas e despesas do processo, bem como honorários de advogado, fixados em R$
2.000,00 (dois mil reais)”. (fls. 400).
A embargante afirma, em síntese, que o acórdão é contraditório, na
medida em que condenou a Embargante ao pagamento de danos materiais ainda que em
nenhum momento tenha se escusado do pagamento dos materiais, tendo inclusive
solicitado o redirecionamento da cobrança para si.
Alega ainda que, não tendo havido negativa de pagamento de
despesas e não sendo responsável pela inserção do nome embargado nos cadastros dor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000174-52.2018.8.26.0554/50001 -Voto no 2682 – STO ANDRÉ -
NMMO
3
órgãos de restrição ao crédito, não poderia ser condenada de forma solidária ao pagamento
de indenização por dano moral.
Por essas razões, requer o acolhimento dos embargos de
declaração, prequestionando a matéria.
É o relatório.
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II e III
do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro
material.”.
A matéria suscitada demonstra a deturpada intenção em se utilizar
dos embargos para rediscussão da matéria, com reforma do julgamento proferido, o que
não se pode admitir por intermédio da via eleita.
Força convir que da leitura do acórdão embargado constata-se a
inexistência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada, especialmente
quanto às matérias objeto do presente recurso, devidamente analisadas.
Ora, ainda que não tenha havido negativa expressa de custeio de
despesas, extrai-se dos autos a desídia e da embargante, e, consequentemente sua
responsabilidade, na medida em que orientou o autor para que desconsiderasse as
cobranças que posteriormente foram objeto de negativação do seu nome.
Aliás, cumpre transcrever trecho da sentença onde foram abordadas
efetivamente (fls. 396):
“(...) Relatou que, no segundo semestre de 2013, o hospital
resolveu cobrar do autor os materiais utilizados no tratamento do
paciente, que sempre foram cobrados diretamente do próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000174-52.2018.8.26.0554/50001 -Voto no 2682 – STO ANDRÉ -
NMMO
4
convênio médico da empresa Petrobras.
Ao enviar e-mail à Petrobras, informando a cobrança do hospital,
houve resposta informando para desconsiderar a cobrança, bem
como que a rede de credenciamento solicitou a reversão da
cobrança à empresa.
Em outro e-mail, novamente fora instruído a não efetuar o
pagamento. Entendendo que o assunto havia se encerrado, o autor
solicitou cartão de crédito junto a um hipermercado, tendo seu
pedido negado sob a alegação de que seu nome havia sido inscrito
no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito”.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos
do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa
e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Por outro lado, “o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos (JTJ 259/14)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis
Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 499).
Ressalto que os embargos foram utilizados de forma equivocada,
pois repisam a matéria da apelação, objetivando a revisão pela via inadequada.
Assim, deverá a embargante, caso queira, interpor o recurso
competente para tanto, o que não é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os Embargos de
Declaração.

COELHO MENDES
Relator